Tribunal: STF
Processo: ARE 1508071
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. REAJUSTE DE PENSÃO POR MORTE COM BASE NOS ÍNDICES APLICADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO RGPS. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. PRELIMINAR DE REMESSA NECESSÁRIA SUSCITADA DE OFÍCIO PELO RELATOR. SENTENÇA ILÍQUIDA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR INOVAÇÃO RECURSAL, SUSCITADA DE OFÍCIO PELO RELATOR. ACOLHIMENTO. MATÉRIA NÃO APRESENTADA NA CONTESTAÇÃO E NEM VENTILADA NA SENTENÇA RECORRIDA. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTOR QUE COMPROVOU O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REAJUSTE PREVISTO NO ARTIGO 57, § 4º, DA LCE Nº 308/2005. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL EM NORMA ESTADUAL ESPECÍFICA. AUTONOMIA LEGISLATIVA DO ENTE FEDERADO DEVIDAMENTE RESPEITADA. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL NA PREVISÃO DE REAJUSTE COM BASE NOS ÍNDICES APLICADOS AOS BENEFÍCIOS DO RGPS. IMPOSSIBILIDADE DE ERIGIR ÓBICES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONTRA A GARANTIA DE DIREITOS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS EM LEI. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, X e XIII e 40, “caput”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente